Tribunal: TJES
Processo: 5010058-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010058-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HELENA JOGAIB DUTRA

AGRAVADO: MAURICIO SA FREIRE PECANHA e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. DECISÃO VINCULANTE DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA JOGAIB DUTRA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que revogou sentença anterior de extinção do cumprimento de sentença promovido pelo ESPÓLIO DE MAURÍCIO SÁ FREIRE PEÇANHA E OUTROS, sob fundamento de determinação superior de suspensão do cumprimento, proferida pelo Desembargador Relator Carlos Simões Fonseca, no bojo do recurso de apelação interposto nos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença poderia ser validamente revogada diante de decisão posterior do juízo ad quem que ordenou a suspensão do feito; e (ii) estabelecer se a revogação da sentença de extinção caracteriza violação à coisa julgada ou aos princípios da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, proferida pelo Desembargador Relator antes da prolação da sentença de extinção, possui natureza cogente e vincula o juízo de primeiro grau, impedindo que este profira decisões incompatíveis com a ordem superior.

O juízo de origem atua em obediência hierárquica e encontra-se vinculado à decisão do Tribunal, razão pela qual a revogação da sentença de extinção não configura juízo autônomo, mas mero cumprimento da determinação superior.

A existência de decisão proferida pela instância recursal, no exercício do juízo acautelatório, impede o reconhecimento da eficácia da sentença de extinção, ainda que já proferida, diante da prevalência da decisão suspensiva.

Não há violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, pois a sentença revogada não transitara em julgado de forma plena e eficaz, estando suspensa por força de decisão do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida pela instância recursal que determina a suspensão do cumprimento de sentença vincula o juízo de origem, impedindo a extinção do feito executivo.

A revogação de sentença de extinção em cumprimento de sentença, quando decorrente de ordem superior de suspensão anterior, não configura afronta à coisa julgada nem compromete a segurança jurídica.

O juízo de primeiro grau deve observar estritamente as determinações proferidas pelo juízo ad quem, no exercício do juízo acautelatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA HELENA JOGAIB DUTRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id nº 70359669, do processo de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por
MAURÍCIO SÁ FREIRE PEÇANHA E OUTROS
, revogou a sentença de extinção anteriormente proferida sob o fundamento de que fora determinada, no bojo do recurso de apelação interposto nos autos originários, a suspensão do cumprimento de sentença por decisão do Desembargador Relator Carlos Simões Fonseca.

Em suas razões recursais (evento nº 14453473), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença de extinção do cumprimento de sentença foi regularmente proferida em 31/03/2025, antes da intimação do juízo acerca da ordem de suspensão oriunda do Tribunal, não havendo, portanto, qualquer vício a macular sua validade;
(ii)
a referida sentença transitou em julgado, não podendo ser revogada
ex officio
por decisão interlocutória superveniente, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada;
(iii)
a anulação do título executivo judicial, reconhecida em sede de apelação, enseja a extinção do cumprimento de sentença, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, nos termos dos arts. 485, IV, 513, 803, I e parágrafo único do CPC;
(iv)
eventual reaparecimento de título novo impõe a instauração de novo procedimento executivo, não sendo possível a reativação do feito anterior; e, subsidiariamente, que
(v)
admite-se a suspensão dos efeitos da sentença de extinção, sem que esta seja revogada.

No caso concreto, após o provimento do recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MAURÍCIO SÁ FREIRE PEÇANHA E OUTROS
nos autos do processo nº 0008234-69.2016.8.08.0047 a certificação do trânsito em julgado, fora aforado o respectivo cumprimento de sentença registrado sob o n° 5008113-09.2023.8.08.0047, no qual fora proferida decisão determinando o bloqueio judicial dos valores dos aluguéis pagos pelo Supermercado Casagrande em favor da apelada
MARIA HELENA JOGAIB DUTRA
.

Contudo, o v. acórdão de fls. 950/952 daqueles autos, exarado nos embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE OSCAR SÁ FREIRE DUTRA
, declarou a nulidade do julgamento da apelação (acórdão às fls. 822/826), o que levou à magistrada de origem a extinguir o cumprimento de sentença em 31/03/2025, sob o fundamento de ausência superveniente de título executivo judicial válido.

Todavia, em data anterior, ou seja, 30/03/2025, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca por meio da decisão proferida às fls. 1.048/1.049 dos autos de nº 0008234-69.2016.8.08.0047, havia determinado a suspensão do cumprimento de sentença até o novo julgamento do recurso de apelação.

Assim, em 05/06/2025, a magistrada

a quo

proferiu nova decisão revogando a sentença extintiva, acatando ordem de suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo eminente Desembargador Relator Carlos Simões Fonseca, nos autos da apelação cível interposta contra a sentença do processo originário.

Verifica-se, assim, que a decisão agravada — que revogou a sentença extintiva anteriormente proferida — foi exarada como mero consectário da ordem superior de suspensão.

O ato decisório do Desembargador Relator Carlos Simões Fonseca, ao determinar expressamente a suspensão do cumprimento de sentença originário inclusive em data anterior à extinção, reveste-se da autoridade inerente à instância recursal e tem natureza cogente e vinculante para o Juízo de primeira instância. O Juiz
a quo
se encontra, nesse contexto, em uma posição de estrita obediência à determinação do órgão superior, uma vez que a apelação interposta contra a sentença que deu origem ao cumprimento originário atribuiu ao Tribunal a competência para exercer o juízo de revisão e,
a fortiori
, o juízo acautelatório sobre o processo em trâmite.

Nesse cenário, a atuação do juízo de primeiro grau limita-se à estrita observância à hierarquia jurisdicional e à vinculação decorrente das decisões proferidas no grau recursal, não havendo margem para imputar-lhe juízo de deliberação autônoma ou ilegalidade.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.